Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706341-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF DESPACHO Em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto por ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA, distribuído sob o n. 143.894/DF (ID 24709914 – págs. 22/27) determino o arquivamento do habeas corpus, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator